Tribunal: TJBA
Processo: 8077288-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077288-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO AGRAVADO: ALINE DA SILVA RUFINO Advogado(s):MARILIA DE OLIVEIRA GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, fixando multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com suspensão de descontos e imposição de astreintes, diante de alegação de inexistência de relação contratual entre as partes. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação e o prejuízo decorrente da continuidade dos descontos em benefício previdenciário, justifica-se a concessão da medida liminar. 4. O valor arbitrado a título de multa diária se revela razoável e proporcional, observando os princípios da efetividade da tutela e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário diante da controvérsia sobre a existência de contrato, sendo admissível a fixação de multa diária razoável para compelir o cumprimento da ordem." ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14; CPC, arts. 297, 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 10.07.2018; TJBA, AI nº 0002551-45.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, j. 20.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8077288-33.2024.8.05.0000, figurando como agravante BANCO BMG SA e como agravada ALINE DA SILVA RUFINO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.